Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026806-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL - CNPJ: 12.993.154/0001-00 (AGRAVADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR À CONCESSIONÁRIA QUE, EM 10 DIAS, PROCEDA REPAROS NECESSÁRIOS PARA O ADEQUADO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO BAIRRO AQUARELA BRASIL – SERVIÇO ESSENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIRMADA PELA CONCESSIONÁRIA - MULTA COMINATÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica trata-se de um serviço público essencial, conforme art. 10, I da Lei 7.783/89 e art. 11 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, devendo ser prestado de forma adequada, regular e contínua, vez que sua interrupção pode colocar em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 2. Havendo confirmação da própria Energisa acerca do descumprimento dos limites de qualidade e fornecimento de energia elétrica no Bairro Aquarela Brasil, deve ser mantida a decisão vergastada que determinou a concessionária o fornecimento imediato, adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro de energia elétrica, sob pena de multa diária. 3. Inexiste nos autos quaisquer números a demonstrar a desproporcionalidade do valor das astreintes, revela-se prudente manter o montante fixado pelo juízo singular

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1025230-96.2023.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela Associação/autora/agravada, determinando que
“a requerida tome as providências necessárias para o fornecimento eficiente, regular e contínuo de energia elétrica no bairro Residencial Aquarela Brasil, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(cf. Id. no 190236154).

A agravante sustenta que,
“não foram atendidos, ainda que minimamente, os requisitos previstos pelo art. 300 do CPC”
afirmando que
“as interrupções apontadas pela parte agravada se deram de forma atípica, bem como foram reestabelecidas dentro do prazo regulamentar (...) foram verificadas 03 ocorrências na referida rede, de forma que 02 delas foram por eventos da natureza”

Aduzindo que
“inexiste o alegado periculum in mora, que decorreria (de sua) inércia (...) pois além de sempre resolver as ocorrências em um curto lapso de tempo e está sempre a atuar de forma a melhorar o atendimento ao bairro, realizando melhoramentos na rede”
, por fim, queixa-se da exiguidade do prazo assinalado para cumprimento da ordem e, no mais, discorre sobre a exorbitância da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão agravada.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado
“bem como para que, em carácter alternativo, caso sejam mantidos os termos da decisão, o que não se espera, que o prazo de 10 dias venha a ser majorado para 30 dias, bem como que a multa por descumprimento seja fixada em um valor proporcional e condizente com os critérios de razoabilidade”
(cf. Id. no 190236152).

A decisão vinculada ao Id. no 191390694 admitiu a interposição do recurso de agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido antecipatório (CPC, I, art. 1.019).

Nas contrarrazões, a parte agravada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 196005191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta no presente instrumento consiste em aferir o acertamento da decisão objurgada que determinou a Energisa, ora agravante, o fornecimento imediato, adequado, regular, contínuo, eficiente e seguro de energia elétrica aos agravados, sob pena de multa diária.

Como é cediço, a prestação do serviço de energia elétrica deve ser regular e contínua, em razão da sua essencialidade, conforme preconiza o art. 10, da Lei n. 7.783/89,
in verbis
:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;”

No mesmo sentido, é o teor do art. 11 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, senão vejamos:

“Art. 11. São considerados serviços ou atividades essenciais aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste artigo, classificam-se como serviços ou atividades essenciais os desenvolvidos nas unidades consumidoras a seguir indicados:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;”

Na espécie, resta incontroverso nos autos que os agravados vêm sofrendo com o precário fornecimento de energia elétrica por parte da Energisa, em razão de inúmeras interrupções contínuas na energia elétrica de todo o Bairro Residencial Aquarela Brasil.

De acordo com os elementos probatórios colacionados ao feito, verifica-se que após diversas reclamações administrativas realizadas junto a Energisa, a própria recorrente reconhece o descumprimento dos limites de qualidade e fornecimento de energia elétrica no Bairro Residencial, bem como informa que existem ações de melhoria a serem realizadas pela concessionária a fim de beneficiar a instalação (cf. Id. no 196007669).

Portanto, a tutela deferida pela MMa. Juíza de piso deve ser mantida, até que a questão venha a ser examinada em todos seus aspectos.

Por sua vez, a fixação da multa cominatória está fundamentada nos artigos 497, 536 e 537 do CPC de 2015, tratando-se de medida coercitiva perfeitamente aplicável à espécie, com o fito de compelir a agravante ao cumprimento da ordem.

E, considerando-se as circunstâncias da presente hipótese, a capacidade financeira da agravante e a necessidade de estimulá-la a cumprir a ordem judicial, o valor arbitrado em primeiro grau se mostra razoável e proporcional.

Ademais, a incidência da multa está sob a dependência de ato exclusivo da agravante, que, se cumprir a ordem judicial, não precisará arcar com o seu pagamento.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024